Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704445-38.2020.8.07.0005 RECORRENTE: EUSTÁQUIO MUNDIM BAESSE RECORRIDOS: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, ANDERSEN BRAGA BRASILEIRO DE ALVARENGA, MARCELO MARTINS DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE CHÁCARA IRREGULAR. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRETORES DE IMÓVEIS. ART. 723/CC. 1. Inequívoca a existência de cláusula resolutiva tácita nos contratos verbais, nos termos dos artigos 474 e 475/CC, o pedido de resolução do contrato verbal por culpa do vendedor foi corretamente acolhido, com o retorno das partes ao status quo ante. 2. Os corretores de imóveis que intermediaram o negócio jurídico não agiram de forma diligente e, imprudentemente, admitiram sua estipulação de forma verbal, deixando de informar os compradores quanto às reais condições do bem e aos riscos assumidos. Assim, devem ser responsabilizados solidariamente, nos termos do art. 723, parágrafo único/CC. 3. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento aos apelos O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 355, inciso I, do CPC, ao indeferir a prova testemunhal oportunamente requerida, o que caracterizou cerceamento ao seu direito de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não deveria seguir em relação à invocada contrariedade ao artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030